Tribunal: TJDFT
Processo: 0715502-44.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. TRANSPORTE AÉREO. EXTENSO ATRASO DE VOO. PERNOITE INDESEJADO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DISTINGUISHING. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré apagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada autor, em reparação por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID74243655). Foram ofertadas contrarrazões com arguição de ofensa ao princípio da dialética recursal (ID 74243661).
3. Na origem, os autores ajuizaram ação em que pretendem a condenação da ré a lhes pagar a importância de R$ 6.000,00, para cada autor, em reparação por danos morais. Narraram que adquiriram passagens aéreas para o trecho Brasília – Recife, com partida às 20h45 do dia 29/11/2024 e que o voo foi cancelado por volta das 00h30, sob o argumento de falta de tripulação, sem prévio aviso. Informaram que perderam um dia de hospedagem e que houve o cancelamento da reserva da locação de veículo. Destacaram que foram realocados em voo com partida às 08h20 do dia 30/11/2024 e que chegaram ao destino com cerca de 14h de atraso. Destacaram que permaneceram no aeroporto durante toda a noite e que foi prestada somente assistência material para alimentação. Defenderam que viajaram com uma pessoa idosa, de 70 anos, e outra que possui doença celíaca, a qual não recebeu a alimentação adequada. Sustentaram que houve defeito na prestação do serviço e que suportaram danos morais.
4. Em suas razões recursais, a recorrente, preliminarmente, alegou ausência de interesse de agir, sob o fundamento de ausência de pretensão resistida. Argumentou a impossibilidade de inversão do ônus da prova. No mérito, destacou que o cronograma do voo foi afetado em razão de ajuste emergencial de escala de trabalho da tripulação, que configuraria motivo de força maior e afastaria a responsabilidade da companhia aérea. Discorreu que prestou informações, que ofertou assistência material para alimentação e que não houve falha na prestação dos serviços. Pontuou que os autores não comprovaram os alegados danos morais. Requereu a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) responsabilidade por danos morais da companhia aérea por cancelamento de voo com realocação para o dia seguinte e pernoite no aeroporto; (ii) a adequação do valor fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
7. Preliminar de falta de interesse de agir. O interesse de agir é uma condição da ação que deve ser analisada sob dois aspectos, a necessidade e a utilidade. No caso, os autores demonstraram a necessidade de vir a juízo para obter a tutela pretendida, a qual está revestida de utilidade na medida em que busca da condenação em reparação civil. Comprovada a presença de questões controvertidas, cuja solução administrativa foi resistida, cabe ao judiciário resolver a controvérsia. Não há necessidade de esgotamento da via administrativa, sob pena de ofensa ao princípio de acesso ao judiciário. Preliminar rejeitada.
8. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicáveis as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
9. O cancelamento do voo dos autores não ocorreu por motivo de força maior, eis que a necessidade de ajuste na escala de trabalho da tripulação, não afasta a responsabilidade da recorrente, sobretudo quando é dever da cia aérea coordenar os horários de sua malha aérea de modo a disponibilizar tripulação em plenas condições de voo. Ademais, tal fator é inerente a atividade comercial exercida. É incontroverso que os recorridos suportaram atraso superior a 10h para chegar ao destino e que tiveram que pernoitar no aeroporto de modo não programado. Dessa forma, o extenso atraso suportado, inclusive com pernoite indesejado, caracteriza falha na prestação do serviço e, consequentemente, gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelos consumidores.
10. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No ponto, conforme entendimento emanado pelo STJ, "a jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida". AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020.
11. A falha na prestação do serviço, por si só, não configura fato ensejador de indenização por danos morais. Contudo, na espécie, a recorrente se esquivou de prestar a assistência material devida, com a disponibilização de acomodação em hotel para pernoite. Os passageiros recorridos suportaram extenso atraso, inclusive com pernoite indesejado no Aeroporto. Esses fatos configuram situação excepcional capaz de gera dano moral. Caracterizada a ofensa moral, cabe à recorrente a reparação dos danos suportados pelos recorridos.
12. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a repercussão fática do ocorrido, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente e não caracteriza enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e não provido.
14. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.